Tribunal: STF
Processo: ARE 1329350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO - RIOPREVIDÊNCIA – POLICIAL REFORMADO FALECIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 40, §§ 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PECÚLIO POST MORTEM. Revisão de pensão por morte. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, não atingindo o direito reclamado. Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Emenda Constitucional nº 41/2003 embora tenha extinguido a paridade e a integralidade, diante da nova redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República ressalvou situações já consolidadas, ou em vias de se-lo, segundo as regras que vigoravam, como se destacam os arts. 3º e 7º da referida Emenda, incidindo o desconto previdenciário. Apesar do direito subjetivo à pensão ter surgido somente após a vigência da EC nº 41/03, esta é derivada de proventos cuja concessão se deu anteriormente a referida emenda, sabendo-se que o servidor na época de seu falecimento se encontrava reformado desde 1978, anterior a EC nº 20/98, portanto, a Autora, também apelante faz jus à revisão da pensão em percentual correspondente a 100% (cem por cento) do valor integral da remuneração a que faria jus o ex-servidor falecido, se vivo estivesse. Precedentes jurisprudenciais. A Gratificação de Habilitação Profissional (IHP) compõe a base de cálculo da pensão. Gratificação de Regime Especial (GRETPM), esta foi concedida a toda classe, devendo integrar a base de cálculo da remuneração. Adicional de Inatividade, também deve ser incorporado aos proventos, tendo em vista sua natureza nitidamente remuneratória. Adicional por tempo de serviço (GTS) possui caráter remuneratório e integra a base de cálculo do pensionamento, sendo devido no percentual recebido na data do óbito. Constituição da República, através de seu art. 24, inciso XII, estabeleceu a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a matéria de previdência social. Servidor instituidor do benefício faleceu em 03/10/2004, requerimento administrativo do pecúlio post mortem em 23/02/2005 dentro do prazo legal. O art. 26, II, 3 e III, 1, da Lei nº 285/79, que previa o pecúlio post mortem. A Lei Federal nº 9.717/98, estabeleceu em seu artigo 5º, a vedação do pagamento de benefícios distintos daqueles previstos para o Regime Geral de Previdência Social. O pecúlio post mortem extinto pela Lei Estadual nº 5.109/2007. O falecimento do servidor se deu em 03/10/2004, quando ainda vigorava a Lei Estadual nº 285/79, neste caso, aplica-se a norma vigente à época do fato, nos termos da ementa de súmula nº 340, do Superior Tribunal. A Autora terá direito de perceber o pecúlio post mortem no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último salário percebido pelo de cujus, nos termos do art. 45 da Lei Estadual nº 285/79, alterada pela Lei nº 1.488/89. Decreto do Executivo não tem o condão de suprimir benefício instituído por Lei. Precedentes da corte Superior. Incidência da correção monetária desde o requerimento administrativo, quando deveria ter sido pago, acrescidos de juros de mora, a contar da citação (Sumula 204 do STJ), de 0,5% ao mês até 29/06/2009 e a partir dai, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (Resp nº 1270439). A Autarquia Ré sucumbente goza de isenção no pagamento das custas, consoante art. 17, inciso IX, da Lei Estadual no 3.350/99. Considerando a nova redação dada ao verbete sumular nº 76 deste Tribunal a Autarquia Ré está isenta do pagamento da taxa judiciária. Condenado o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no verbete sumular nº. 111 do E. STJ Sentença reformada parcialmente, corrigido de ofício, inclusive em reexame necessário. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Réus.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 2º, da EC 41/03; 24, inciso XII e § 4º; 40, § 7º, inciso I, § 8º e § 12; 97; 201, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente